Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ABSOLUTAMENTE DISCREPANTE DO PADRÃO DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO FORNECIMENTO EFETIVO DE ÁGUA NO PERÍODO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC.

I. À luz do que dispõem o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995, cabe à CAESB demonstrar que a fatura cobrada corresponde ao efetivo fornecimento de água no período a que se refere.

II. Reverte em prejuízo da concessionária do serviço de abastecimento de água a falta de prova do efetivo fornecimento consignado na fatura impugnada fundamentadamente pelo consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, segundo o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

IV. Somente nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa muito baixo os honorários de sucumbência podem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

V. Modicidade dos honorários de sucumbência, quando compatível com a natureza e o padrão econômico da demanda, não justifica a aplicação da regra extraordinária do § 8o do Código de Processo Civil, norma jurídica reservada para corrigir anomalias e que não pode ser estendida além do seu campo absolutamente restrito de abrangência.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.